Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-26.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-26.2020.8.14.0086

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORSULMAX NAVEGACAO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. ERRO FORMAL NA GUIA DE RECOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que acolheu Exceção de Pré-executividade e extinguiu execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, reconhecendo o prévio pagamento do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o erro material na guia de arrecadação descaracteriza a quitação do débito tributário;

(ii) o princípio da causalidade impede a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução por pagamento administrativo não identificado previamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admitida a exceção de pré-executividade para demonstrar extinção do crédito tributário por pagamento administrativo.

4. O erro formal no campo de competência do DAE não impede o reconhecimento da quitação, quando os valores, datas e documentos fiscais são compatíveis.

5. A Administração possui dever de verificação prévia antes da inscrição em dívida ativa, sendo sua omissão causa do ajuizamento indevido.

6. A fixação de honorários segue o princípio da sucumbência, sendo o da causalidade de aplicação subsidiária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
: “1. O erro formal no campo de competência da guia de arrecadação não impede o reconhecimento da extinção do crédito tributário por pagamento, quando comprovada a correspondência entre os valores declarados e os recolhidos. 2. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando esta é sucumbente e deu causa ao ajuizamento da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 86, parágrafo único; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; AgInt no AREsp nº 2.614.253/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juruti que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Norsulmax Navegação S.A. e extinguiu a Execução Fiscal, nos seguintes termos (ID 11745892):

“Assim, considerando o que consta nos autos e o disposto no art. 156, I do Código Tributário Nacional, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção do crédito tributário ante o pagamento integral da dívida na esfera administrativa.

Isso posto, entendo por cumprida a obrigação e EXTINGO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, II do CPC c/c art. 26 da LEF.

Declaro por sentença extinta a execução a teor do art. 925 do CPC.

Isento de custas nos termos do art. 26 da LEF.

Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, devendo a secretaria observar eventuais prerrogativas de intimação da parte (art. 183, § 1º do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Posteriormente, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos, a sentença foi integralizada nos seguintes termos (ID 11745899):

“Assim, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apresentada, retificando apenas o parágrafo referente aos honorários sucumbenciais da sentença proferida às fls. 24, devendo constar os seguintes termos:

“Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de demanda contra a Fazenda Pública, com fulcro no art. 85, § § 3º, incisos I a V, e 5º do CPC, estabeleço os seguintes percentuais: 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação entre 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários mínimos.”

Por oportuno, esclareço que as demais disposições continuam mantidas em sua integralidade.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o erro material no preenchimento da guia de arrecadação, confessado pela apelada, teria impedido o reconhecimento automático do recolhimento do tributo, devendo ser a esta imputada a causa do ajuizamento da Execução e, por consequência, afastada a condenação do Estado em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11745907).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13696367).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre assentar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a utilização da Exceção de Pré-Executividade para arguição de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano, conforme enunciado da Súmula 393.

No caso dos autos, a executada demonstrou de maneira inequívoca a extinção do crédito tributário em razão de pagamento tempestivo, já que a partir da análise dos documentos juntados é possível verificar a correspondência entre o valor declarado na escrituração fiscal do mês de outubro/2018, o valor constante do DAE e o comprovante de pagamento, todos com identidade numérica e temporal.

O fato de constar no DAE a referência ao mês de novembro/2018, em vez de outubro/2018, não invalida o recolhimento, diante da compatibilidade entre os valores, a data de pagamento e o conteúdo da escrituração fiscal.

Trata-se de erro material formal, que não tem o condão de descaracterizar a quitação da obrigação, sobretudo quando a Administração Pública dispõe de meios para verificação interna dessas informações — o que não foi feito antes da inscrição em dívida ativa.

Corroborando tal entendimento, a sentença de primeiro grau destacou que o Estado do Pará se limitou a invocar a persistência do débito como ativo no sistema da SEFA-PA, sem apresentar qualquer prova idônea que refutasse a quitação comprovada pela executada.

No tocante à verba honorária, não prospera a tese recursal, uma vez que
o Código de Processo Civil (CPC) adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor. Eis o teor dos arts. 85 e 86:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a aplicação do princípio da causalidade é subsidiária ao princípio da sucumbência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de reintegração de posse.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

Precedentes.

5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.614.253/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Além de o Estado do Pará ter sido a parte sucumbente no presente caso, impende salientar que é
dever da Administração apurar com diligência a efetiva existência de crédito antes de inscrevê-lo e executá-lo judicialmente, de modo que a ausência de providência mínima nesse sentido, com base apenas em registros automatizados e sem análise crítica dos documentos fiscais entregues pelo contribuinte, também enseja o reconhecimento de que a Fazenda Pública deu causa indevida ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025